Tribunal: TJBA
Processo: 0038890-64.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038890-64.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Rede Bandeirante de Televisao Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: Humberto Henrique Garcia Ellery Advogado(s):DARCKSON VIEIRA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. INÉRCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de renunciar ao processo, ante a inércia manifestada, quando, intimado pessoalmente, permanece silente ao intento de prosseguir no feito. Assim, nos termos do §1º, art. 485 do CPC, o magistrado somente extinguirá o feito sem resolução de mérito por abandono, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias. 2. Efetivada a intimação pessoal, constata-se que houve o transcurso do prazo sem que a parte se manifestasse, o que cumulou com a sentença de extinção do feito sem resolução do seu mérito com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono do feito. 3. Manutenção da sentença. APELO CONHECIDO E NÃO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0038890-64.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelante RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA e como Apelado Humberto Henrique Garcia Ellery. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator: